Tribunal: TJPA
Processo: 0809133-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809133-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSEPSON SOMBRA MEDEIROS

AGRAVADO: NEILIANE SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – NÃO PAGAMENTO DE DÉBITO ALIMENTAR – DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL – MEDIDA EXCEPCIONAL – PAGAMENTO EM QUANTIA INFERIOR QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ISENTAR O RECORRENTE DE SUA RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 528, §3º DO CPC – FUNDAMENTO QUE ENCONTRA AMPARO CONSTITUCIONAL – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual se constata a ausência de impedimento justo e inequívoco para a quitação do débito alimentar.

2-No caso em comento, o agravante não vem cumprindo com sua obrigação alimentar na totalidade, estando inadimplente frente as parcelas pré-estabelecidas, de modo que, ao longo do tempo efetuou pagamentos em quantias inferiores.

3-Convém ressaltar que o pagamento de parcelas com valores arbitrados pelo agravante em quantia inferior, não isenta o recorrente de sua responsabilidade e das consequências provindas do inadimplemento.

4-
Assim,
existindo a obrigação alimentar e estando o executado injustificadamente inadimplente com o seu pagamento, a constrição de sua liberdade deve ser imposta como última medida, que no caso se impõe.

5-
Por fim, imperioso ressaltar que
foram esgotadas todas as medidas capazes de compelir o devedor a saldar sua obrigação, não restando alternativa, exceto a
decretação
da
prisão

civil
, posto que a atitude do executado demonstra, nos termos da lei, a sua condição de devedor inadimplente, devendo-lhe ser aplicado o disposto no art.
528
,
§ 3º
, do
CPC
.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante JOSEPSON SOMBRA MEDEIROS

e agravada NEILIANE SILVA DE SOUZA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSEPSON SOMBRA MEDEIROS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

(PROC Nº. 0845585-16.2021.8.14.0301)
, decretou a prisão civil do executado, ora agravante, referente ao débito alimentar no montante de R$ 10.812,95 (dez mil, oitocentos e doze reais e noventa e cinco centavos), pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o efetivo pagamento do débito, nos termos do art. 528, §3º do CPC c/c art. 5º, inciso LXVII da CF, tendo como ora agravada
NEILIANE SILVA DE SOUZA
.

Alega o agravante acerca da necessidade de reforma da decisão ora vergastada, aduzindo que o
não pagamento da pensão não se deu pela má-fé, nem por negligência do recorrente, mais pela real impossibilidade de pagar um valor exorbitante a qual não ganha, já que exerce a função de barbeiro, tendo como público alvo homens, e o valor cobrado por corte é de R$10,00(dez reais), ressalvando que o ponto em que fica este salão é alugado à sua mãe, conforme faz prova do contrato em anexo.

Sustenta que o valor ora executado é totalmente fora da realidade, salientando que não ganha nem 2 (dois) salários mínimos mensais
.

Requer, liminarmente, a concessão de justiça gratuita, bem como efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Regularmente redistribuído por prevenção, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar, foi deferida a justiça gratuita em favor do recorrente e indeferido o pedido de efeito suspensivo por ele pleiteado (ID Nº. 10097382).

Da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o agravante interpôs agravo interno (ID Nº. 11755642).

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID Nº. 10441408), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 11105428).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que em razão do julgamento de mérito que ora se faz, julgou prejudicado o agravo interno interposto (ID Nº. 11755642).

Cinge-se a questão à análise da decisão que decretou a prisão civil do executado, ora agravante, referente ao débito alimentar no montante de R$ 10.812,95 (dez mil, oitocentos e doze reais e noventa e cinco centavos), pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o efetivo pagamento do débito, nos termos do art. 528, §3º do CPC c/c art. 5º, inciso LXVII da CF.

A prisão civil do “responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia” encontra expressa previsão no art. 5º, inciso LXVII da CF/88.

Ademais, a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça permite a prisão civil na hipótese de dívida alimentar de três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, conforme ocorrera no caso em comento, em que o montante já perfaz um valor de R$ R$ 5.125,00 (cinco mil e cento e vinte e cinco reais).

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual se constata a ausência de impedimento justo e inequívoco para a quitação do débito alimentar.

No caso em comento, o agravante não vem cumprindo com sua obrigação alimentar na totalidade, estando inadimplente frente as parcelas pré-estabelecidas, de modo que, ao longo do tempo efetuou pagamentos em quantias inferiores.

Como justificativa, o agravante alegou por meio de documentação (extrato de sua conta da CEF) não auferir o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), tal como informado pela agravada. Juntou ainda contrato de locação de imóvel comercial, cuja locatária é Cleide Sombra Medeiros, genitora do agravante, pelo período de 20/02/2019 a 20/02/2020.

Convém ressaltar que o pagamento de parcelas com valores arbitrados pelo agravante em quantia inferior, não isenta o recorrente de sua responsabilidade e das consequências provindas do inadimplemento.

Caso almeje a redução do valor arbitrado a título de alimentos, deve pleiteá-la por meio de uma ação revisional de alimentos, mas nunca arbitrar o valor e sustentar tese de adimplemento em processo de execução.

Nessa esteira de raciocínio, não se mostra possível o reconhecimento de adimplemento parcial nas obrigações de natureza alimentar, não podendo o agravante se furtar de suas obrigações na integralidade.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOB O RITO DA PRISÃO CIVIL. DÍVIDA REFERENTE AS ÚLTIMAS TRÊS PARCELAS DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEVEDOR CONTUMAZ. PRISÃO CIVIL AUTORIZADA. ENTENDIMENTO SUMULADO. CPC. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O DECRETO PRISIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA. 1. No caso em concreto, a pensão alimentícia não foi integralmente paga pelo recorrente, não havendo outra alternativa senão a de decretar a prisão por ser devedor contumaz. Salienta-se que a prisão civil foi decretada em razão do inadimplemento dos alimentos em razão das três últimas parcelas da pensão alimentícia, bem como as vencidas ao longo do processo, nos exatos termos do entendimento da Súmula 309, STJ e dos artigos 528 e 911 do CPC. 2. Tratando-se de execução de alimentos sob o rito da prisão, procedimento regido pelo princípio da celeridade, descabe a discussão, notadamente em sede de agravo de instrumento, acerca da necessidade ou não dos alimentos devidos, havendo outras vias para se impugnar a sua manutenção, os valores, enfim os parâmetros já estabelecidos e fixados judicialmente. 3. O mero pagamento de parte dos alimentos não possui o condão de afastar o decreto prisional, matéria sedimentada na jurisprudência. 4. Considerando que no presente julgado não restou demonstrada a impossibilidade absoluta do agravante de adimplir as prestações cobradas, deve ser mantido o decreto prisional. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime, (TJSE, Agravo de Instrumento n.º 0004914- 76.2019.8.25.0000, 2ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator (a): José dos Anjos – Julgado em 01/10/2019).

HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. DÉBITO ALIMENTAR INCONTROVERSO. SÚMULA N. 309/STJ. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CABIMENTO IRRELEVÂNCIA DO DÉBITO. EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Teoria do Adimplemento Substancial, de aplicação estrita no âmbito do direito contratual, somente nas hipóteses em que a parcela inadimplida revela-se de escassa importância, não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, revelando-se inadequada para solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. 2. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil. Precedentes. 3. O sistema jurídico tem mecanismos por meio dos quais o devedor pode justificar o eventual inadimplemento parcial da obrigação (CPC/2015, art. 528) e, outrossim, pleitear a revisão do valor da prestação alimentar (L. 5.478/1968, art. 15; CC/2002, art. 1.699). 4. A ação de Habeas Corpus não é a seara adequada para aferir a relevância do débito alimentar parcialmente adimplido, o que só pode ser realizado a partir de uma profunda incursão em elementos de prova, ou ainda demandando dilação probatória, procedimentos incompatíveis com a via estreita do remédio constitucional. 5. Ordem denegada. (STJ, HC 439973 MG 2018/0053668-7, Órgão Julgador: T4 – Quarta Turma, Publicação: DJe 04/09/2018, Julgamento: 16 de agosto de 2018, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão).

Assim,
existindo a obrigação alimentar e estando o executado injustificadamente inadimplente com o seu pagamento, a constrição de sua liberdade deve ser imposta como última medida, que no caso se impõe.

Sobre o tema ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Prisão civil.
A decretação da prisão do devedor de alimentos, permitida pela CF 5º, LXVII, é meio coercitivo de forma a obrigá-lo a adimplir a obrigação
. Somente será legítima a decretação da prisão civil por dívida de alimentos se o responsável inadimplir voluntária e inescusavelmente a obrigação. (...)
A prisão pode ser decretada em qualquer caso de não pagamento de alimentos: provisórios, provisionais ou definitivos
. A ordem de prisão tem eficácia imediata, devendo ser cumprida in continenti, independentemente de interposição de Ag. ( Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 1.034). Grifei.

Ao comentar sobre o assunto, Costa Machado também preleciona:

“O decreto da prisão civil do alimentante ocorre não só quando este deixa de se escusar, mas principalmente quando a sua escusa – defesa instrumentalizada por petição nos autos – é rejeitada por decisão interlocutória
” (art. 162, § 2º) ( Código de Processo Civil Interpretado, Costa Machado, 6a ed., Manole, São Paulo, 2007, p.1041).

Por fim, imperioso ressaltar que
foram esgotadas todas as medidas capazes de compelir o devedor a saldar sua obrigação, não restando alternativa, exceto a
decretação
da
prisão

civil
, posto que a atitude do executado demonstra, nos termos da lei, a sua condição de devedor inadimplente, devendo-lhe ser aplicado o disposto no art.
528
,
§ 3º
, do
CPC
.

Ante o exposto e, acompanhando a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que decretou a prisão civil por inadimplemento de débito alimentar.

É COMO VOTO.

Belém, 08/12/2022